Tribunal: TJSP
Processo: 1500691-69.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de maconha – Comprovação de autoria e materialidade – Depoimentos prestados pelos policias militares de maneira coesa e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelos réus que restou isolada nos autos frente à confissão da própria apelante Francisca e dos depoimentos dos policiais militares.
Francisca Luma

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de maconha – Comprovação de autoria e materialidade – Depoimentos prestados pelos policias militares de maneira coesa e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelos réus que restou isolada nos autos frente à confissão da própria apelante Francisca e dos depoimentos dos policiais militares.
Francisca Luma Rodrigues Lima – Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 1 quilo de maconha) – Respeitado entendimento do d. magistrado, por se tratar de maconha, que entre as drogas usualmente apreendidas, é uma das menos deletérias, a pena-base fica estabelecida acima do mínimo legal, mas na fração de 1/6 – Segunda fase – O d. Magistrado corretamente compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Ré reincidente – Incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06 – Possibilidade – Delito praticado nas dependências de uma estação de trem – Regime inicial fechado para cumprimento da pena, ante a reincidência. Recurso provido só para diminuir a pena.
Rivanildo De Oliveira Marques – Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 1 quilo de maconha) – Respeitado entendimento do d. magistrado, por se trata de maconha, que entre as drogas usualmente apreendidas, é uma das menos deletérias, a pena-base fica estabelecida acima do mínimo legal, mas na fração de 1/6 – Segunda fase – O d. magistrado corretamente deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante negou a prática delitiva – Terceira fase – Art. 33, parágrafo 4o, que não foi aplicado – Aplicação que, contudo, merece ocorrer, pois presentes os requisitos para a concessão da benesse – Réu primário e que não possui antecedentes desabonadores – Não demonstração de que o apelante exerça atividade ou integre organização criminosa – Assim, diante da natureza das drogas apreendidas e de já ter sido, a quantidade, considerada em momento anterior, reduz-se a reprimenda pelo patamar máximo (2/3) – Incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06 – Possibilidade – Delito praticado nas dependências de uma estação de trem – Alteração para o regime aberto, que se afina ao disposto na Súmula 718, STJ – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das execuções – Pleito para afastar ou reduzir a multa imposta – Inadmissibilidade.
Gabriel De Oliveira Souza – Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 1 quilo de maconha) – Respeitado entendimento do d. magistrado, por se trata de maconha, que entre as drogas usualmente apreendidas, é uma das menos deletérias, a pena-base fica estabelecida acima do mínimo legal, mas na fração de 1/6 – Segunda fase – Presença da atenuante da menoridade relativa – Terceira fase – Art. 33, parágrafo 4o, que não foi aplicado – Aplicação que, contudo, merece ocorrer, pois presentes os requisitos para a concessão da benesse – Réu primário e que não possui antecedentes desabonadores – Não demonstração de que o apelante exerça atividade ou integre organização criminosa – Assim, diante da natureza das drogas apreendidas, reduz-se a reprimenda ao patamar máximo (2/3) – Incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06 – Possibilidade – Delito praticado nas dependências de uma estação de trem – Alteração para o regime aberto, que se afina ao disposto na Súmula 718, STJ – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das execuções.
Recursos dos apelantes em parte provido para reduzir a pena de Rivanildo de Oliveira Marques de 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dias-multa para 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 226 dias-multa, bem como a pena de Gabriel de Oliveira Souza de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 647 dias-multa para 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 226 dias-multa. Parcial provimento também ao recurso de Francisca Luma Rodrigues Lima só que em menor extensão, com redução da pena a ela aplicada de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.